Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707509-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PAPA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Fernando Papa Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 187918642 do processo n. 0706680-48.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, fosse imposta ao réu obrigação de fazer consistente em “(...) informar o resultado da licitação do imóvel da agência no município de Aliança do Tocantins, confirmando o período atual do contrato (vigência) e o valor mensal do locativo, nos termos dos arts. 28 e 31 da lei 13.303/2016 e nos arts. 29 e 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil S/A”. Nas razões recursais (ID 56256861), a agravante afirma que o agravado é uma empresa de capital aberto e que, a fim de cumprir as regras de publicidade e de transparência, disponibiliza, entre outros documentos, relação mensal dos contratos de locação e extrato de contratos, aditivos e rescisões. Pontua que, ao consultar as informações sobre o mês de setembro de 2014, identificou informações referentes à locação de imóvel para uso bancário no município de Aliança do Tocantins/TO. Alega que o contrato deveria se encerrar ou ser renovado em setembro de 2019. Afirma que a agência bancária continua funcionando no mesmo endereço, mas que não identificou nos sistemas do agravado informações sobre a renovação do contrato de locação. Aduz ter solicitado ao agravado informações sobre a renovação do contrato, mas diz que o agravado não teria apresentado resposta ao questionamento. Sustenta ter direito ao acesso a referida informação e, para fundamentar sua pretensão, destaca os artigos 28 e 31 da Lei 13.303/2016. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que o agravado “seja compelido a informar o resultado da licitação do imóvel da agência no município de Aliança do Tocantins, confirmando o período atual do contrato (vigência) e o valor mensal do locativo, nos termos dos arts. 28 e 31 da lei 13.303/2016 e nos arts. 29 e 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil S/A”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. Preparo recolhido (IDs 56256866 e 56256867). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos cumulativos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Fernando Papa Sociedade Individual de Advocacia (agravante) contra Banco do Brasil S.A., (agravado), objetivando a condenação do réu a obrigação de fazer consistente em apresentar informações sobre licitação que teve por objeto contrato de locação. A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse imposta ao réu obrigação de fazer consistente em “(...) informar o resultado da licitação do imóvel da agência no município de Aliança do Tocantins, confirmando o período atual do contrato (vigência) e o valor mensal do locativo, nos termos dos arts. 28 e 31 da lei 13.303/2016 e nos arts. 29 e 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil S/A”. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 187918642 do processo n. 0706680-48.2024.8.07.0001), consoante decisão transcrita: Trata-se de ação intentada por FERNANDO PAPA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Formula pedido liminar para que: “o BANCO DO BRASIL seja compelido a informar o resultado da licitação do imóvel da agência no município de Aliança do Tocantins, confirmando o período atual do contrato (vigência) e o valor mensal do locativo, nos termos dos arts. 28 e 31 da lei 13.303/2016 e nos arts. 29 e 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do BANCO DO BRASIL S/A”. Narra a parte autora, em síntese, que o réu não disponibilizou em seu site informações sobre a renovação do contrato de locação do imóvel onde se situa a agência do Banco do Brasil no Município de Aliança do Tocantins -TO. Aduz que se trata de informação pública e que, instada administrativamente sobre a omissão, a parte ré não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em apreço, não constato, neste átimo processual, a viabilidade da concessão da antecipação da tutela, uma vez não comprovada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora pretende obter informações relativas a resultado de licitação realizada em 2014, ou seja, que irá perfazer (caso já não tenha completado) 10 anos, de forma inexiste, no pleito, qualquer dano irreparável a ser colmatado, ou ao resultado útil da lide, caso se aguarde o devido processo legal, com, inclusive, manifestação da entidade ré, a respeito. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. (...) Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (ID 56256861), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e, como tal, está sujeito às previsões contidas na Lei n. 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nos termos dos arts. 28 e 31 da Lei n. 13.303/2016[3], as sociedades de economia mista deverão, em regra, realizar licitações que devem observar, entre outros, o princípio da publicidade. Na hipótese, contudo, no que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que indiquem que o acesso às informações ao final do processo de conhecimento, após o devido contraditório, represente perigo ao autor. Não há indicação, nos autos, de como a informação solicitada poderia ser útil e necessária ao agravante neste momento processual. Ademais, o agravante pretende obter acesso a informações referentes licitação realizada em 2014 e a possível renovação acordada em 2019, o que indica a ausência de urgência. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. (...) Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. (...)